Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1013, §3o, III DO CPC. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava à declaração de nulidade do auto de infração relativo à penalidade do artigo 165-A do CTB. Em suas razões, sustenta que a sentença é nula, uma vez que não houve manifestação do magistrado quanto ao pleito de desistência da ação formulado em réplica. Pugna, pois, pela declaração de nulidade da sentença e pela consequente homologação do pedido de desistência.
2. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.
2.1. Por conseguinte, constatado que o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre um dos pedidos formulados pelo autor, materializado em desistência da ação, a sentença deve ser entendida como citra petita.
3. Na espécie, a parte autora, por meio da petição de ID 26794001, formulou pedido de desistência do processo antes de proferida a sentença de mérito.
4. Conquanto a requerida tenha ofertado contestação (ID 26793995), no rito dos Juizados Especiais Cíveis, não se aplica o disposto no artigo 485, § 4o, do CPC, sendo desnecessário o seu consentimento.
5. Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado n. 90 do FONAJE: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária."
6. Diante desse contexto, a homologação do pedido de desistência veiculado e a extinção do processo, sem resolução de mérito, são medidas que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO. Preliminar de nulidade por julgamento citra petita acolhida. PROVIDO. Sentença reformada para homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora e declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.